Tribunal: TJDFT
Processo: 0731380-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 10a PARCELA DO CONTRATO. PAGAMENTO. VERIFICADO. PERSISTÊNCIA DE COBRANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. CITAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. A cobrança de parcela já adimplida pelo consumidor revela inescusável falha na prestação do serviço bancário, em violação à boa-fé objetiva que deve presidir a relação contratual.
2. A repetição em dobro apenas ocorrerá, por força do artigo 42, parágrafo único do CDC, nos casos em que houver efetivo desembolso ensejado por cobrança indevida.
3. A inscrição de nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, mesmo após o adimplemento das prestações avençadas, aliada à persistência da cobrança e ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, configuram falha na prestação do serviço capaz de causar angústia e indignação, alterando o seu estado emocional e em ofensa a seus direitos de personalidade, estando configurado o dano moral. 3.1. Sopesados os fatos concretos, e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, minoro o quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Ônus de Sucumbência redistribuídos.